Tribunal: CARF
Processo: 10830.726251/2012-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.726251/2012-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.459 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de julho de 2020
Recorrente
CLICHERIA REAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2013
EXCLUSÃO
DO
REGIME
DE
TRIBUTAÇÃO
PELO
SIMPLES.
EXISTÊNCIA DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS NÃO SUSPENSOS.
A não comprovação, por parte da empresa contribuinte, da suspensão da
exigibilidade dos créditos tributários, na forma do Código Tributário Nacional,
induz a manutenção do Ato Declaratório Executivo - ADE que a tenha
excluído do regime de tributação pelo SIMPLES.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 12-64.238 da 3a Turma da DRJ/RJ1, de 25 de março de 2012
(fls. 40 e 53):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.726251/2012-41
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.459 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.726251/2012-41

Trata-se do Ato Declaratório Executivo-ADE DRF/CPS no 668.778, de
03.09.2012 (fls.18), de exclusão do Simples Nacional a partir de 01.01.2013 (art.17,
inciso V, da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, e alínea “d” do
inciso II do art.73, c/c inciso I do art.76, ambos da Resolução do Comitê Gestor do
Simples Nacional – CGSN no 94, de 2011).
2.Conforme consulta a sistema próprio desta RFB (Sivex), deram causa à
exclusão os seguintes débitos do Simples Nacional (fls.26):

3.Em Manifestação de Inconformidade-MI protocolada em 11.10.2012 (fls.2/12), o
interessado diz que o motivo da exclusão não está elencado no artigo 30 e seguintes da
Lei Complementar n° 123, de 2006, e, que o art.17 da dita lei não se enquadra no caso
em discussão porque regulamenta os requisitos para adoção do regime, e não, à sua
manutenção.
4. Aduz que, ainda que assim não fossem, as ditas regras da lei são absolutamente
ilegais e inconstitucionais.
5.Afirma que os débitos supostamente não adimplidos estão “envolvidos em pedido de
compensação pendente de discussão através de Mandado de Segurança número
0003116-90-2012.403.6105, em trâmite perante a 3a. Vara Federal de Campinas-SP, e
que, de acordo com o art.151, inciso III, do CTN, estão com a exigibilidade suspensa”.
6.Sustenta que, “uma vez pendente de decisão final acerca de pedido de
compensação, não pode ser o contribuinte cobrado”, e “não pode o Fisco tomar
qualquer medida punitiva contra o contribuinte decorrente do não cumprimento da
obrigação tributária, sendo ilegal qualquer medida que vise coagir o contribuinte a
cumprir obrigação tributária, sem que tenha havido decisão definitiva em processo
administrativo ou judicial”.
7 Alega que “a imposição, pela autoridade fiscal, de restrições de caráter
punitivo, quando motivada tal limitação pela mera inadimplência do contribuinte, ou
mesmo pelo exercício de um direito, revela-se contrária às liberdades públicas ora
referidas”, e que, embora sem competência para declarar a inconstitucionalidade de lei
ou ato normativo, a autoridade judicante administrativa “tem o dever de não aplicar lei
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.459 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.726251/2012-41

ou ato normativo contrário à Constituição, como acontece no caso das indigitadas
sanções, engendradas pelo Poder Público”.
8 O interessado pede:
a) “a inexistência de enquadramento no rol taxativo do art.30 e seguintes da Lei
Complementar n° 123, de 2006”;
b) “a inexigibilidade dos créditos tributários inscritos, em razão da pendência
de decisão final sobre pedido de compensação”;
c) “a inconstitucionalidade da sanção aplicada, por se enquadrar como sanção
política, cuja prática é vedada pelo ordenamento jurídico”;
d) “que a impugnação seja recebida no efeito suspensivo, garantindo-lhe a
continuidade do enquadramento no Simples Nacional, enquanto perdurar a
discussão sobre a exclusão”;
e) “que seja mantida a sua inscrição no Simples Nacional independentemente
da existência de débitos tributários”.
9 Com a MI, vieram os documentos de fls.13/18. A autoridade lançadora juntou as
consultas de fls.19/21, entre elas o Aviso de Recebimento datado de 26.09.2012 (fls.20).
Aos autos deste, foram apensados os autos do processo 10830.721433/2013-14 (fls.22).
Nesta Turma, foram acostadas as consultas de fls.24/39. Relatados.

A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade da empresa
recorrente, sob o entendimento, dentre outros, (fl. 53) de que a empresa não regularizou os
débitos que deram ensejo à sua exclusão do SIMPLES, no prazo legalmente previsto (art. 31,
§2o, da Lei Complementar Nacional no 123/2006).
Contudo, a impugnante juntou certidão simplificada da Junta Comercial que não
individualiza aquela filial (v. fls. 45-46), o que consta apenas do requerimento
apresentado à Prefeitura de Campo Grande em 19/01/2010 (fls. 47). Outrossim, no
sistema CNPJ aquela filial permanece como ativa (v. fls. 73). Logo, não tendo baixada a
filial, permanece a atividade vedada.

Face ao referido Acórdão da DRJ, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário,
fls. 59 e 71, alegando que:
a) sua situação não se encontrava no rol do art. 30 da Lei Complementar
no 123/2006, como situação passível de exclusão do SIMPLES;
b) os créditos tributários se encontravam com exigibilidade suspensa, por força
de processo judicial (MS no 0003116-90.2012.403.6105, TRF 3a Região);
c) que a exclusão teria se caracterizado como sanção política.
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.459 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.726251/2012-41

Ao fim, a recorrente pede o provimento do recurso voluntário (fl. 71), no sentido
de ser mantida no regime tributário do SIMPLES.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF n.o 329/2017, considerando-se tratar
de exclusão do regime de tributação pelo SIMPLES NACIONAL.
Ainda, observo que o recurso é tempestivo (interposto em 05/05/2014, vide
carimbo de recebimento da RFB, fl. 59, face ao recebimento da intimação datada de 09/04/2014,
fl. 57) e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Mérito

Quanto ao mérito da presente demanda, necessário indicar que o ponto
controvertido ainda sob análise diz respeito à suspensão ou não da exigibilidade dos débitos
discutidos em sede judicial pela contribuinte.
Caso a discussão judicial tenha dado ensejo à suspensão da exigibilidade dos
débitos, em tese, a exclusão do SIMPLES não teria sido justificada; por outro lado, caso a
discussão judicial não tenha dado ensejo à suspensão da exigibilidade dos débitos, em tese, a
exclusão do SIMPLES teria sido justificada.
Para tanto, necessário indicar as regras acerca da suspensão da exigibilidade
dispostas no Código Tributário Nacional, nos seguintes termos:
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.459 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.726251/2012-41

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário
administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação
judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)

Ocorre que, no presente processo, a empresa contribuinte não apresentou qualquer
liminar em Mandado de Segurança que tivesse acarretado a suspensão da exigibilidade dos
créditos tributários, tendo se limitado a contribuinte que teria interposto o Mandado de
Segurança e o mesmo se encontrava pendente de decisão (fl. 59), nos seguintes termos:

A empresa contribuinte buscou indicar que os recursos administrativos
(art. 151, inc. III, CTN) suspendiam o crédito tributário, no entanto, a empresa não apresentou
qualquer processo administrativo, que discutisse os créditos tributários, se encontrava
pendente de DECISÃO ADMINISTRATIVA.
O único processo administrativo é o presente processo e trata exclusivamente da
exclusão da empresa contribuinte do regime de tributação pelo SIMPLES, o qual não discute o
crédito tributário.
A empresa recorrente, portanto, não apresentou, no presente processo,
informações acerca da existência de outro processo administrativo que estivesse discutindo os
créditos tributários (não estando amparada, portanto, pelo art. 151, inc. III, CTN) e também não
apresentou decisão em mandado de segurança que tivesse determinado a suspensão da
exigibilidade (não estando amparada, portanto, pelo art. 151, inc. IV, CTN).
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.459 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.726251/2012-41

Ademais, a jurisprudência indicada pela empresa recorrente, de fls. 61 a 64,
tratam exatamente da suspensão da exigibilidade em decorrência de reclamações e recursos
administrativos, e não de suspensão da exigibilidade quando da pendência de decisão em
processo judicial.
Assim, a pendência de decisão judicial não faz surgir a suspensão da exigibilidade
como pretende a recorrente.
Diante da não suspensão da inexigibilidade, a exclusão da empresa do regime de
tributação pelo SIMPLES é medida que se impõe (art. 17, inc. V, da Lei no 123/2006), não
merecendo reforma as decisões das instâncias administrativas inferiores.
Dispositivo
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital